Tribunal: TJES
Processo: 0038965-54.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Parcelas de benefício não pagas; Aposentadoria por Invalidez Acidentária; Auxílio-Doença Acidentário
Data de julgamento: 2023-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0038965-54.2015.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: VILMA TEIXEIRA DE ALMEIDA
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
RELATOR(A):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO – AÇÃO ACIDENTÁRIA –
DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL –
DESCONSIDERAÇÃO
D
O LAUDO PERICIAL
–
INVIABILIDADE –
MERO INCONFORMISMO
– APOSENTADORIA POR INVALIDEZ
E AUXÍLIO-DOENÇA
– REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS
–
POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO –
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO MISERO
PARA AFASTAR A PROVA TÉCNICA
–
NECESSIDADE DE CONCESSÃO DO AUXÍLIO-ACIDENTE
– INCAP
A
CIDADE PARCIAL DEFINITIVA ATESTADA PELO
EXPERT

– OBSERVÂNCIA D
AS SÚMULAS
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA –
ADEQUAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 905 DOS RECURSOS REPETITIVOS
–
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
A prova técnica confirma que a apelante não faz jus ao benefício previdenciário acidentário de aposentadoria por invalidez, porquanto não há incapacidade definitiva nem momentânea para o desempenho da função de porteira, para a qual foi devidamente reabilitada

2
.
A inviabilidade de percepção do benefício do auxílio-doença também é clarificada pelo fato de que a recorrente ter sido reabilitada pela autarquia previdenciária federal anteriormente ao ajuizamento desta ação. Inteligência do artigo 62 da Lei nº 8.213/91.

3.
Inexistem elementos que se contrapõem ao laudo pericial, não sendo possível afastar a conclusão da auxiliar da justiça acerca do quadro clínico da requerente/apelante com fundamento no princípio do
in dubio pro misero
, porquanto este cuida de uma técnica de interpretação normativa, e não de valoração probatória.

4
.
As condenações impostas à autarquia previdenciária federal em matéria de benefícios acidentários devem ser corrigidas pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor. Inteligência do artigo 41-A da Lei nº 8.213/91 e do REsp 1495146/MG.

5.
A sentença aplicou corretamente o
dies ad quem
para a cessação do auxílio-doença e o termo
a quo
para a concessão do auxílio-acidente, nos termos do artigo 60 c/c 86, §2º, ambos da Lei nº 8.213/91.

6.
O
decisum
observou as diretrizes das súmulas nº 111 e nº 204, ambas do Superior Tribunal de Justiça, que, respectivamente, estabelecem que os honorários advocatícios são devidos sobre as prestações vencidas até a data da sentença e que os juros de mora incidem a partir da citação válida.

7.
As condenações impostas à autarquia previdenciária federal em matéria de benefícios acidentários devem ser corrigidas pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor. Inteligência do artigo 41-A da Lei nº 8.213/91 e do REsp 1495146/MG.

8
.
Recurso conhecido e improvido. Reexame necessário conhecido para reformar em parte a sentença, no sentido de aplicar o Índice de Nacional de Preços ao Consumidor para a atualização monetária.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO e, em sede de remessa necessária para REFORMAR EM PARTE a sentença, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam de sucedâneo recursal do reexame necessário e de recurso de apelação interposto por
VILMA TEIXEIRA DE ALMEIDA
em face da r. sentença de fls. 152/159, integrada pela r. decisão de fls. 296/297, proferida pela douta magistrada da Vara Especializada em Acidente de Trabalho de Vitória – Comarca da Capital –, que, na ação acidentária movida pela ora apelante em desfavor do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS)
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, tendo resolvido o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

A juíza de primeiro grau fundamentou que a “
autora não está incapaz para todo e qualquer tipo de atividade laborativa, tanto que já foi reabilitada para a função de porteira, para a qual está apta
” (fl. 156), o que afasta as pretensões de percepção de aposentadoria por invalidez e de auxílio-doença.

Salientou que a requerente/apelante possui “
direito de receber o benefício de auxílio-acidente, nos termos do art. 86 da Lei 8.213/91
” (fl. 157).

Por isso, condenou a autarquia previdenciária federal a “
pagar o auxilio acidente mensal, na forma do art. 86 da Lei 8.213/91, com redação dada pela Lei 9.52 8/97, no percentual de 50% do salário de beneficio, a partir de 24/11/2015, dia seguinte ao da cessação do último auxílio-doença – NB 544.233.399-5 recebido
” (fl. 159).

Esclareceu que sobre as parcelas vencidas incide a correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora desde a citação, nos termos da Lei nº 11.960/09, bem como condenou o INSS ao pagamento de honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre as prestações vencidas, de acordo com a súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça.

Primeiramente, verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade do recurso de apelação, razão pela qual passo a analisar as teses recursais.

A aposentadoria por invalidez é devida ao segurado que após o cumprimento do período de carência, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência (art. 42 da Lei nº 8.213/91).

Segundo preconiza o artigo 59 da Lei 8.213/91
1
e o artigo 71 do Decreto nº 3.048/99, a concessão de auxílio-doença pressupõe que o segurado fique incapacitado para o trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Para caracterização do referido auxílio exige-se a ocorrência de acidente que o torne temporariamente incapaz para a sua atividade habitual, bem como, o nexo causal entre as lesões e o acidente sofrido em trabalho.

Por sua vez, na forma do art. 86 da Lei nº 8.213/91
2
e do art. 104 do Decreto nº 3.048/99, a concessão de auxílio-acidente pressupõe que a lesão, já consolidada, atinja a capacidade laboral do trabalhador, reduzindo, de forma definitiva, sua capacidade para o exercício de sua profissão habitual.

Logo, em matéria acidentária a concessão de benefício se prende à relação de causalidade entre o acidente e o trabalho, sendo necessário o preenchimento dos seguintes requisitos:
(1)
a prova do acidente;
(2)
o nexo causal entre a doença e o trabalho; e
(3)
a existência de sequela redutora – isto é, parcial – da capacidade laboral.

Nesta hipótese, a
expert
do juízo, Dra. Maria Madalena Belesa Baracho (CRM/ES 1.559), ao responder os quesitos formulados pelo órgão
a quo
e pelas partes (fls. 96/106), afirmou que a Sra. Vilma Teixeira de Almeida possui incapacidade para realizar as atividades habituais de auxiliar de serviços gerais por conta de mononeuropatia do membro superior esquerdo, síndrome do túnel do carpo (CID G 56), que decorreu de acidente de trabalho.

Ao prestar esclarecimentos às fls. 130/131, a perita categoricamente concluiu que:

[...] Até a data da perícia estava em tratamento para alívio de dor, mas a lesão já estava consolidada com sequela e incapacitante para a função de auxiliar de serviços gerais.

Até o momento da perícia a incapacidade era total e definitiva para o membro superior esquerdo.

A autora foi reabilitada, na função de porteira pelo CRP, para esta função tem capacidade, desde que não precise de esforço físico com o MSE, e mantenha o tratamento fisioterápico com fortalecimento muscular. [...] (redação original, fl. 131)

Nesse contexto, é evidente que a apelante não faz jus ao benefício previdenciário acidentário de aposentadoria por invalidez, porquanto não há incapacidade definitiva nem momentânea para o desempenho da função de porteira, para a qual foi devidamente reabilitada (fls. 227-verso e fl. 231-verso). Nessa linha de entendimento:

PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. ACIDENTE DE TRABALHO. INCAPACIDADE PARCIAL E DEFINITIVA. RELEVÂNCIA DE OUTROS FATORES. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO NÃO DEVIDO. CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO DA VERBA. FASE DE LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA.
1 - Inexistindo demonstração da ocorrência de incapacidade total e permanente para o exercício da função em que reabilitada a autora, é descabida a concessão de aposentadoria por invalidez acidentária.
2. - As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei nº 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei nº 8.213/91. (STJ, RESP 1495146/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, data do julgamento: 22-02-2018, data da publicação/fonte: DJe 02-03-2018). 3. - Nos termos do artigo 85, §4º, inciso II, do Código de Processo Civil, em se tratando de sentença ilíquida contra a Fazenda Pública, a definição do percentual dos honorários advocatícios somente poderá ocorrer quando liquidado o julgado. Assim, o momento para a fixação dos honorários será aquele contemporâneo à liquidação da sentença. 4. - Recurso do INSS parcialmente provido. Recurso da autora desprovido. (TJES; AC 0032766-11.2018.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 05/04/2022; DJES 29/04/2022)

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL APOSENTADORIA POR INVALIDEZ AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I Observa-se no laudo pericial que o autor/agravante foi reabilitado, estando apto para funções que não exigem esforço físico, como vigia e porteiro.
II – Não restou preenchidos os requisitos para concessão da aposentadoria na forma do artigo 42, da Lei nº 8.213/91, quais sejam: (i) incapacidade laborativa permanente e total e (ii) impossibilidade de readaptação em outra atividade laboral, daí o motivo da manutenção da decisão monocrática. III – Agravo interno desprovido. (TJES, Classe: Agravo Interno Ap – Reex, 011110111652, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ – Relator Substituto: JAIME FERREIRA ABREU, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/07/2019, Data da Publicação no Diário: 30/07/2019)

Ademais, o laudo médico pericial do INSS (fl. 83) indicou a possibilidade de reabilitação também para a função de pastora de igreja evangélica, em razão do trabalho voluntário da apelante como missionária e diante de sua formação em nível superior em teologia, mas não rechaçou por completo o exercício da função porteira, desde que observada a limitação do membro superior esquerdo.

Impende destacar que a inviabilidade de percepção do benefício do auxílio-doença também é clarificada pelo fato de que a recorrida ter sido reabilitada pelo INSS, dada a aplicabilidade do art. 62 da Lei nº 8.213/91. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO E DE AUXÍLIO-ACIDENTE. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PELA INCAPACIDADE PARCIAL E PROVISÓRIA DO SEGURADO. AUSÊNCIA DE PROVA CONTRAPONDO A PROVA TÉCNICA. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO DEVIDO. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE APÓS REABILITAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA MAJORADOS PARA 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O VALOR DAS PARCELAS VENCIDAS. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. CORREÇÃO MONETÁRIA FIXADA COM BASE NO INPC. PRECEDENTES. CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS PELA AUTARQUIA FEDERAL. I. Em matéria acidentária, para a concessão de benefício, revela-se necessária a existência de nexo de causalidade entre a doença portada e a atividade laborativa desempenhada e, ainda, a existência de sequelas que impliquem na impossibilidade do exercício da atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos, na hipótese do auxílio-doença acidentária, consoante artigo 59, da Lei nº 8.213/90 ou, ainda, quando após consolidação das lesões, identificar sequelas que impliquem redução da capacidade funcional, em se tratando do auxílio-acidente, na forma do artigo 86, da Lei nº 8.213/90. II. O Laudo Pericial revela-se conclusivo quanto ao quadro clínico do Recorrido, sendo que o mesmo sofreu acidente de trabalho típico, subsistindo a impossibilidade do exercício da atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos, estando no mesmo sentido as demais provas dos autos, sendo devido o auxílio-doença acidentário, assim como, a concessão de auxílio-acidente, após reabilitação, diante da evidente redução, ainda que mínima, da capacidade de exercer as mesmas funções, ante a gravidade do acidente de trabalho. III. As demais provas colacionadas no bojo dos autos corroboram para o diagnóstico formulado pelo douto Perito Judicial.
lV. Inexiste mácula na Sentença que condicionou à cessão do benefício de auxílio-doença acidentário, a reabilitação do Autor, eis que de acordo com o entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, O parágrafo único do art. 62 da Lei n. 8.213/1991 dispõe que o auxílio doença será mantido até que o segurado seja considerado reabilitado para o desempenho de atividade que lhe garanta a subsistência ou, quando considerado não recuperável, seja aposentado por invalidez (STJ-AgInt no AREsp 1165585/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/12/2019, DJe 06/12/2019).
V. A Sentença, ao estabelecer o IPCA-E, como índice de correção, não se encontra em conformidade com a atual jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, que estabelece o INPC para fins de atualização de débitos de natureza previdenciária, haja vista o teor do artigo 43-A, da Lei nº 8.213/91. VI - Sentença não merece reforma no tocante à condenação do Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor das parcelas vencidas. VII - O Egrégio Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que A condenação do ente público ao pagamento da taxa judiciária, em razão de ter sucumbido na demanda, além de ser questão de ordem pública, é mero consectário do julgamento do feito, não estando amparada pelo princípio da reformatio in pejus. (STJ, AGRG no AREsp 115.398/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/11/2012, DJe 09/11/2012). VIII - Recurso de Apelação Voluntária conhecido e desprovido, com majoração, em 2% (dois por cento), dos honorários advocatícios de sucumbência fixados na Sentença. Remessa Necessária conhecida e parcialmente provida. Sentença reformada para fixar como índice de correção monetária, o INPC e condenar a Autarquia Federal ao pagamento das custas processuais, mantendo, no mais, incólume o demais capítulos da Sentença de Primeiro Grau. Honorários Advocatícios majorados para 20% (vinte por cento) sobre o valor das parcelas vencidas. (TJES; APL-RN 0025965-79.2018.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 07/06/2022; DJES 21/06/2022)

Não há que se falar que as conclusões do auxiliar do juízo de origem se contrapõem às da autarquia previdenciária federal, na medida em que não houve a concessão voluntária da aposentadoria por invalidez e foi corretamente interrompido o pagamento do auxílio-doença após ultimada a reabilitação.

Cumpre mencionar que não é possível afastar a conclusão do auxiliar da justiça acerca do quadro clínico da requerente/apelante com fundamento no princípio do
in dubio pro misero
, porquanto este cuida de uma técnica de interpretação normativa
3
, e não de valoração probatória. Nessa esteira de pensamento, destaco o seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE ACIDENTE DE TRABALHO – PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – LAUDO PERICIAL – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A DOENÇA E O TRABALHO – INVOCAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO OPERARIO – INAPLICABILIDADE – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA 1 – Nos termos do art. 436, do CPC, o Juiz não está adstrito ao Laudo Pericial. Entretanto, nada impede de tê-lo como fundamento de sua convicção, especialmente nos casos em que inexistam outros elementos ou fatos provados, capazes de ilidir a prova técnica.
2
–
O Laudo Pericial forneceu elementos suficientes para concluir que a lesão do Apelante não possui nexo causal com o trabalho. 3
–
O princípio do
in dubio pro misero
, ou do
in dubio pro operario
, não tem aplicação no campo da avaliação probatória, mas sim na seara da hermenêutica jurídica, quando recomenda que a lei seja interpretada da forma mais benéfica ao obreiro.
4 – Apelação conhecida e desprovida. (TJES, Classe: Apelação, 24050127968, Relator Substituto: WILLIAM COUTO GONCALVES, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/06/2010, Data da Publicação no Diário: 17/09/2010)

Acrescente-se que a sentença aplicou corretamente o
dies ad quem
para a cessação do auxílio-doença e o termo
a quo
para a concessão do auxílio-acidente, nos termos do artigo 60 c/c 86, §2º, ambos da Lei nº 8.213/91. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXILIO-DOENÇA C/C CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. LAUDO PERICIAL CONCLUIU QUE A INCAPACIDADE DO AUTOR É TEMPORARIA, FAZENDO ESTE ÚLTIMO JUS AO AUXILIO-DOENÇA. REMESSA CONHECIDA PARA MANTER A SENTENÇA. 1. Em relação ao nexo causal entre a incapacidade e o acidente de trabalho, este restou incontroverso entre as partes tendo em vista que o INSS, quando do reconhecimento da sua total e temporária incapacidade para o labor em razão da lesão que deu ensejo ao ajuizamento desta ação, lhe deferiu o auxílio-doença acidentário, de 21/03/2012 a 23/11/2012 e de 29/03/2013 a 18/07/2016, segundo registra o CNIS (vide fls. 132 e 133). 2. Por sua vez, no que diz respeito à existência de incapacidade laborativa atual, a prova pericial é conclusiva de que, o autor encontra-se, no momento, desestabilizado, sintomático e incapacitado para o trabalho, de forma temporária, inclusive para a função para a qual foi reabilitado (porteiro), contudo, que existem recursos terapêuticos potencialmente capazes de melhorar o seu estado clínico. 3. Não faz jus o autor ao benefício de aposentadoria por invalidez acidentária, por não haver preenchido todos os requisitos do art. 42 da Lei 8.21/91 (incapacidade total e definitiva para qualquer trabalho que lhe garanta a subsistência). 4.
Todavia, faz jus o autor ao restabelecimento do pagamento do auxílio-doença acidentário NB 601.211.555-9, a partir do dia seguinte ao da data da sua cessação (19/07/2017), devendo continuar sendo pago, de forma ininterrupta, até que o seu quadro clínico encontre-se estabilizado e a lesão encontre-se consolidada, na forma do art. 60 da Lei nº 8.213/91.
5. Remessa conhecida para manter a sentença. (TJES, Classe: Remessa Necessária Cível, 024160267126, Relator: CONVOCADO – RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/10/2020, Data da Publicação no Diário: 26/10/2020)

REMESSA NECESSÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. INÍCIO DO PAGAMENTO. REMESSA CONHECIDA. SENTENÇA CONFIRMADA.
I – Se após a consolidação das lesões decorrentes do acidente resultarem sequelas que impliquem na redução da capacidade para o trabalho que habitualmente o segurado exercia, ser-lhe-á devido o benefício do auxílio-acidente.
II – Em relação ao nexo causal, é assente que não precisa ser exclusivo na ocorrência acidentária, pois o artigo 21, inciso I, da Lei 8.213/91, enuncia que se equipara ao acidente de trabalho o que, malgrado não tenha sido a única causa, tenha contribuído diretamente para a redução ou perda da capacidade laborativa. III Diante do cenário probatório, concluiu-se indene de dúvida que a incapacidade laboral da autora advinda da doença respiratória que a acomete nesses anos de trabalho, sendo devidamente reconhecida como sujeita ao recebimento pelo próprio INSS de auxílio-doença acidentário, fora no mínimo agravada pelo desempenho de suas funções como auxiliar de serviços gerais. IV -Aliado a isto, diante da inconteste incapacidade laborativa atual da autora para o exercício da função que habitualmente exercia, comprovadamente ocasionada de forma parcial e definitiva, considerou-se que a decisão primeva deve manter-se intacta, sobretudo pela existência de reabilitação realizada pelo próprio INSS para a atividade de portaria.
V – Quanto à data do início de pagamento do auxílio-acidente, o mesmo é devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, a teor do § 2º, do art. 86, da Lei nº 8.213/1991, mostrando-se mais uma vez irretocável a sentença primeva ao concedê-lo desta forma.
VI – Remessa conhecida. Sentença confirmada. (TJES, Classe: Remessa Necessária Cível, 024160149670, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/01/2021, Data da Publicação no Diário: 12/02/2021)

A magistrada sentenciante respeitou as súmulas nº 111 e nº 204 do STJ, que, respectivamente, estabelecem que os honorários advocatícios são devidos sobre as prestações vencidas até a data da sentença e que os juros de mora incidem a partir da citação válida.

Por outro lado, constato que a juíza de primeiro grau não esteve atenta integralmente às diretrizes estabelecidas pela Primeira Seção do STJ, no julgamento do tema 905 dos recursos repetitivos, quanto à correção monetária e aos juros moratórios, que fixou a seguinte tese:

3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.

As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).
4

Finalmente, pondero que é uníssono na jurisprudência desta egrégia Corte
5
que as condenações impostas ao INSS em matéria de benefícios acidentários devem ser corrigidas pelo INPC, e não pelo IPCA-E, enquanto os juros moratórios devem observar a regra do artigo 1º-F, da Lei nº 9.494/97, sendo isto foi respeitado pela sentença.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
e, na sequência, em sede de reexame necessário,

REFORMAR EM PARTE

a sentença tão somente para estabelecer o índice do INPC para a atualização monetária da condenação, mantendo incólumes os demais pontos do r.
decisum
primevo.

Sem condenação da apelante ao pagamento de honorários recursais, dada a isenção conferida pelo artigo 129, parágrafo único da Lei nº 8.213/91 e por inexistir verba honorária arbitrada em seu desfavor no juízo de origem.

É como voto.

1
Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

2
Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia
(Redação dada pela Lei nº 9.528, de 1997)
.

3
CASTRO, Carlos Alberto de, LAZZARI, João Batista. Manual de Direito Previdenciário, 19ª edição. Forense, 03/2016. VitalSource Bookshelf Online.

4
REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018.

5
TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024160305785, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/11/2020, Data da Publicação no Diário: 04/12/2020; TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024160183232, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/10/2020, Data da Publicação no Diário: 04/12/2020.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

Acompanho o relator.